Tribunal: TJMT
Processo: 1033943-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033943-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Estabelecimentos de Ensino, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA - CPF: 037.077.223-76 (AGRAVADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA – ÔNUS DO EXECUTADO – ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado que suscita excesso de execução indicar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

A impugnação que se limita a alegações genéricas de excesso, sem instrução com planilha detalhada ou demonstração objetiva da incorreção dos cálculos apresentados pelo exequente, deve ser liminarmente rejeitada.

Tendo o juízo de origem determinado a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo remanescente, resguardando o contraditório e a precisão dos cálculos, não há falar em ilegalidade ou cerceamento de defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1033943-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA

AGRAVADO:
FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1031407-03.2020.8.11.0041, ajuizado por
FELIPE EMANUEL MENEZES PEREIRA
, que
rejeitou

a impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pela instituição de ensino, reconhecendo a ausência de vício nos cálculos apresentados pelo exequente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a sentença originária condicionou eventual restituição à prova de pagamento prévio das mensalidades, circunstância não demonstrada pelo agravado.

Alega que a decisão agravada lhe impõe obrigação de desembolsar valores que não são devidos, em afronta ao comando sentencial, bem como aponta que a execução, tal como deferida, ocasiona risco de dano grave e de difícil reparação, pois a agravante poderá ser compelida a realizar pagamento expressivo sem suporte em prova idônea, tornando incerta a possibilidade de restituição posterior.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id 318874357.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 03/10/2025, conforme Id. 319518890.

Contraminuta foi apresentada no Id. 32210894, onde o agravado pugna pela manutenção da decisão, destacando que o instituto agravante não comprovou a alegada incorreção dos cálculos, tampouco apresentou planilha discriminada do valor que entende devido, limitando-se a alegações genéricas

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que o executado não demonstrou o alegado excesso de execução, nos moldes do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC.

Dispõe o § 4o do referido artigo que,
“quando o executado alegar que o exequente, no cumprimento de sentença, pleiteia quantia superior à resultante da decisão exequenda, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”
.

O § 5o complementa que
“na falta de indicação do valor correto ou de demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada”
.

No caso dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela instituição educacional limitou-se a afirmar genericamente a existência de excesso de execução, sustentando a ausência de comprovação de pagamento das mensalidades que justificariam restituição, sem apresentar planilha de cálculo ou indicar valor tido como correto, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento da insurgência.

Ademais, a decisão de origem assentou expressamente que o cumprimento de sentença encontra-se lastreado na sentença que determinou a restituição de valores cobrados indevidamente a título de “Serviços Educacionais FIES”, bem como reconheceu que os cálculos do exequente foram encaminhados à contadoria judicial para conferência, garantindo-se o contraditório e a segurança na apuração.

Destaca-se, ainda, que a alegação da agravante quanto à inexistência de comprovação de pagamento das mensalidades é infirmada pelo conjunto documental, notadamente pelo depósito judicial de R$25.760,92 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e noventa e dois centavos) efetuado pelo agravado, relativo às mensalidades de outubro/2019 a janeiro/2020, valores que foram declarados indevidos pela sentença e, portanto, sujeitos à restituição.

E, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação ao cumprimento de sentença que não apresenta demonstrativo discriminado e atualizado de débito deve ser rejeitada liminarmente.

No mesmo sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado tem reiteradamente decidido que a mera discordância genérica quanto ao cálculo do exequente, desacompanhada de planilha detalhada, não configura excesso de execução, impondo-se a manutenção da decisão que rejeita a impugnação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA E TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS EXECUTADOS – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA FASE DE CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – VALORES FIXADOS DE FORMA LÍQUIDA E CERTA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PLANILHA OU MEMÓRIA DE CÁLCULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mostra-se descabida a instauração de incidente de liquidação quando o acórdão reformador estabelece de modo expresso e definitivo os valores executáveis, conferindo liquidez ao título executivo e tornando prescindível qualquer apuração complementar, ainda que por perícia contábil.

A alegação de ausência de solidariedade, não suscitada na fase de conhecimento, não pode ser conhecida em sede de execução, sob pena de inovação recursal e violação à coisa julgada.

A tese de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a apresentação de planilha detalhada e atualizada demonstrando o valor que o executado entende devido, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Ausentes elementos mínimos que sustentem a pretensão recursal, impõe-se a manutenção da decisão agravada.”
(N.U 1009154-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DECLARATÓRIA –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – PLANILHA BASEADA EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO –ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA
– CÁLCULOS DO EXEQUENTE HOMOLOGADOS – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, com indicação do valor que a parte executada entende devido.
A mera juntada de planilha baseada em faturas de cartão de crédito, desprovida de vínculo objetivo e técnico com os cálculos do exequente, não atende ao disposto no art. 525 do CPC, configurando impugnação genérica.” (
N.U 1011303-97.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Por fim, inexistindo demonstração de risco de dano grave ou de difícil reparação, e diante da inexistência de probabilidade do direito invocado, não há razão para reforma do
decisum.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026